Tribunal: TJDFT
Processo: 0721147-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721147-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e acolheu os cálculos apresentados pelo credor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada impõe o pagamento de valores que, devido à aplicação da taxa Selic sobre o montante principal já corrigido, resultariam em anatocismo. Argumenta que a aplicação da Selic de forma composta viola a legislação vigente, causando enriquecimento sem causa do credor e infringindo o princípio da boa-fé. Alega que a Emenda Constitucional no 113/21 estabeleceu a aplicação da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública, mas não permite a capitalização de juros. Pondera que a aplicação da taxa Selic de forma acumulada com os juros anteriores configura anatocismo, violando a Súmula 121 do STF. Aduz que a Resolução 303/19, do CNJ, ao determinar a aplicação da Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito consolidado, resulta na incidência de juros sobre juros, o que entender elevar indevidamente a dívida pública, afetando a previsão orçamentária e a gestão fiscal. Assevera que o CNJ extrapolou suas atribuições ao regulamentar a forma de cálculo de atualização de débitos, interferindo na competência do Poder Executivo para gerir a dívida pública. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pela reforma da decisão resistida a fim de que o cálculo seja realizado sem a incorporação dos juros anteriores, com incidência da taxa Selic apenas sobre o montante principal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Em análise prefacial, observa-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a lhe causar imediato dano irreparável ou de difícil reparação. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, apontar que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De igual modo, também não está presente o requisito da relevância da fundamentação. Por oportuno, quanto ao ponto em discussão, vejam-se os termos da decisão resistida, in verbis: “(...) De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento, o que já foi feito pela parte exequente em seu cálculo. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Quanto à SELIC, deverá ser seguida a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Se necessário, adeque-se o cálculo. (...)”. Da análise do decisum, em sede de cognição sumária, não se constata a ocorrência de anatocismo, uma vez que a taxa Selic é utilizada ao mesmo tempo como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, tendo o Juízo a quo aplicado o índice de acordo com a remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios. Com efeito, assim dispõe o art. 3o EC 113/21: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Observa-se que a planilha de cálculos do credor indica a aplicação da Selic, sem capitalização de juros, a partir de 09/12/21, da forma como consignado na decisão agravada. Sabe-se que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação, não sendo razoável acolher a tese de que o montante principal do débito deve ficar desatualizado até a data em que começou a incidir a Selic, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Cabe salientar que a incidência de diferentes índices em períodos distintos de apuração é amplamente utilizada neste Tribunal, seguindo o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, não configurando anatocismo. Portanto, numa análise prefacial, essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos acima mencionados, inviabilizando-se a concessão do efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator